Tribunal: TJDFT
Processo: 0737726-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INCOMPETÊNCIA. TEMAS REPETITIVOS N. 723 E 724 - STJ. INAPLICABILIDADE. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.

2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.

3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.

5. In casu, este Colegiado firmou entendimento para manter a decisão agravada que declinou da competência para execução individual de sentença coletiva em favor da Comarca de Balsas/MA .

6. inaplicabilidade dos Arts. 46, §1°, 781, inc. I e 516, § único, todos do CPC, pois, nos termos do voto condutor do acórdão: “o atendimento pelo TJDFT de demandas de partes que não residem no Distrito Federal e cujo objeto litigioso também não foi firmado nesta unidade da federação causa enormes prejuízos ao funcionamento do TJDFT, ao comprometer a celeridade dos processos da população do DF, impedir o cumprimento de metas impostas pelo CNJ e, ainda, sobrecarregar os servidores, magistrados e desembargadores”;

7. Conquanto haja similitude entre o caso concreto objeto do julgamento nos Temas Repetitivos n. 723 e 724 do STJ, em verdade, as tese neles definida não se aplica ao presente caso, uma vez que o STJ permitiu a propositura da execução individual no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9 – Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF; e o presente caso trata da Ação Civil Pública n.° 94.00.08514-1 (EREsp 1.319.232-DF) –, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de cédula de crédito rural com o Banco embargado o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de poupança (41,28%), em março de 1990.

8. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

9. Embargos de declaração rejeitados.